Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-83.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000534-83.2020.8.11.0020
Recorrente: SIRLENE MARIA DA SILVA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por SIRLENE MARIA DA SILVA, no bojo do qual houve a conversão em diligência a fim de determinar o recolhimento das custas em decorrência da condenação contida no feito n. 8032732-82.2018.811.0001.
Intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo fixado na decisão outrora, consoante atesta a certidão de id. n. 66004963.
É o breve relato.
Conforme despacho proferido no id. 64769484, verificou-se que esta demanda é a reapresentação do processo n. 8032732-82.2018.811.0001, cuja sentença foi de extinção, sem resolução do mérito, por ausência da parte autora (neste recorrente) à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.
A determinação decorre do regramento próprio dos juizados especiais, em dicção ao artigo 51, inciso I e § 2o, da Lei n. 9.099/1995 c.c. Enunciado n. 28, do FONAJE:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
(...)
§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.
(...)”
“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
Igual forma, reproduz a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Foro Judicial), deste Estado:
“Seção 9 – Custas Recursais e do Processo
Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas
conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses:
(...)
II - na extinção do processo motivada pelo não-comparecimento do autor;
(...)”
Assim, o recolhimento das custas é, pois, pressuposto para o recebimento da inicial, logo, o juízo sentenciante não poderia adentrar ao mérito, porque uma condição essencial (art. 51, I, Lei 9.099/95) deixou de ser satisfeita (matéria de ordem pública).
Cabe enfatizar que a referida condenação tem caráter de penalidade, portanto, distingue-se dos benefícios da gratuidade da justiça.
Neste sentido, cito julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.
Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. In casu, o reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000040-73.2018.8.11.0091, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002326-71.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)
Em face ao exposto, diante do não recolhimento das custas, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Por consequência, PREJUDICADO o presente recurso.
Diante do resultado, deixo de arbitrar honorários advocatícios.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator